Tribunal: STF
Processo: ARE 1541285
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por E. S. C e E. N. O. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado, no que interessa:  



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. ADEQUAÇÃO. PROVA NÃO REPETÍVEL. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMCUMBÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Impõe-se a pronúncia quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate. 



    3. Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. 



    4. Constatado que o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial cumpriu integralmente as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em deficiência no procedimento. 



    5. O vínculo subjetivo para a prática dos crimes imputados aos recorrentes ficou demonstrado pois evidenciou-se a divisão de tarefas e a articulação para o sucesso da empreitada criminosa 



    6. A tese que encampa a participação dolosamente distinta somente é reconhecida em sede de pronúncia se sua comprovação for cabal. No caso, a hipótese deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. 



    7. Existindo indícios de que os crimes de homicídios tentado e consumado foram praticados por motivo torpe, em situação que causou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinarem e decidirem sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em razão de sua competência constitucional. 



    8. Recursos conhecidos e desprovidos.(edoc. 757)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(edoc. 796) 



    No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    Salientam, em síntese, que o acordão combatido incorreu em excesso de linguagem, devendo ser considerado nulo.



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente